Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747081-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marta Helena Matta Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Helena Matta Lawall contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, assim redigida: “Defiro o pedido de id. 209753623, para fins de substituição da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 15.365 do ORI de Santo Antonio do Descoberto/GO, para que a medida constritiva passe a recair sobre a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula n.o 15.367 do mesmo Serviço Registral, assim descrito: "Uma gleba de terras denominada de ́ ́ÁREA REMANESCENTE``, situada na Fazenda denominada SANTA MARTA ,neste município, com a área de 562 hectares 99 ares e 42 centiares (...)", pertencente ao executado NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL - CPF/CNPJ: 003.256.861-49. Consta da matrícula que o estado civil do executado é de casado em comunhão de bens com com MARTA HELENA MATTA LAWALL, que também é co-proprietária do imóvel. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 9.746.487,80. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA sobre o imóvel de matrícula n.o 15.367 do ORI de Santo Antonio do Descoberto/GO, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE LEVANTAMENTO DE REGISTRO DE PENHORA sobre o imóvel de matrícula n.o 15.365 do ORI de Santo Antonio do Descoberto/GO, a ser apresentado pelo interessado perante o Serviço Registral competente. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Fica também intimada a cônjuge do executado e co-proprietária do imóvel penhorado, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos, para ciência. Comprovada a averbação da penhora, retornem-se os autos à suspensão processual determinada em decisão de id. 205828172, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65831173), em síntese, que, aos 30 de julho de 2024, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo de origem por força de transação celebrada entre as partes. Sustenta que, ato contínuo, o Juízo singular revogou os efeitos produzidos pela hasta pública que havia sido designada, e reiterou a suspensão do curso do processo de origem. Acrescenta que, ainda assim, o Juízo singular determinou a substituição da penhora do bem imóvel com a matrícula no 15.365 pelo bem com a matrícula no 15.367, tendo determinado a intimação da ora agravante para se manifestar a respeito e, eventualmente, impugnar a penhora. Nesse contexto conclui que os atros de constrição mencionados não poderiam ter sido praticados, tendo em vista a suspensão do curso do processo e, por isso, são nulos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com o retorno dos autos ao estado do momento em que foi determinada a suspensão, devendo haver, ainda, desconstituição da decisão que a intimou e da que ordenou a referida substituição da penhora. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 65848307). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da prática de atos de constrição de bens durante o período de suspensão do curso do processo estabelecido pelas próprias partes. As regras previstas nos artigos 313, inc II, e 921, ambos do CPC, permitem que as partes convencionem a suspensão do curso do processo, notadamente com a finalidade de se alcançar solução por meio de autocomposição. Nas hipóteses em que ocorre a suspensão do curso do processo, a prática de atos processuais fica, logicamente, vedada. Assim, o Juízo competente pode apenas praticar ato considerados urgentes com a finalidade de evitar dano irreparável à tutela da pretensão ou à própria satisfação do crédito, de acordo com as regras antevistas nos artigos 314 e 923, ambos do CPC. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO ANTES DE SER PUBLICADA A DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATO ENQUANTO PARALISADA A MARCHA PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ALEGADA MODIFICAÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. BOA-FÉ DO JURISDICIONADO. SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. O objeto do presente recurso é o juízo negativo de admissibilidade da Apelação proferido pelo Tribunal de Justiça, que admitiu o início da contagem de prazo recursal de decisão publicada enquanto o processo se encontra suspenso, por expressa homologação do juízo de 1° grau. 2. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória ajuizada pela recorrente contra o Município de Porto Alegre, tendo como objetivo a declaração de nulidade de processo administrativo que culminou na aplicação de penalidades pela instalação irregular de duas Estações Rádio Base (ERBs) naquela municipalidade. 3. O Tribunal a quo não conheceu da Apelação da ora recorrente, porquanto concluiu que se trata de recurso intempestivo, sob o fundamento de que a suspensão do processo teria provocado indevida modificação de prazo recursal peremptório. 4. Com base nos fatos delineados no acórdão recorrido, tem-se que: a) após a interposição dos Embargos de Declaração contra a sentença de mérito, as partes convencionaram a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias; b) o juízo de 1° grau homologou a convenção em 12.9.2007 (fl. 343, e-STJ); c) posteriormente, em 2.10.2007, foi publicada a sentença dos aclaratórios; d) a Apelação foi interposta em 7.1.2008. 5. Antes mesmo de publicada a sentença contra a qual foi interposta a Apelação, o juízo de 1° grau já havia homologado requerimento de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, situação em que se encontrava o feito naquele momento, conforme autorizado pelo art. 265, II, § 3°, do CPC. 6. Não se trata, portanto, de indevida alteração de prazo peremptório (art. 182 do CPC). A convenção não teve como objeto o prazo para a interposição da Apelação, tampouco este já se encontrava em curso quando requerida e homologada a suspensão do processo. 7. Nessa situação, o art. 266 do CPC veda a prática de qualquer ato processual, com a ressalva dos urgentes a fim de evitar dano irreparável. A lei processual não permite, desse modo, que seja publicada decisão durante a suspensão do feito, não se podendo cogitar, por conseguinte, do início da contagem do prazo recursal enquanto paralisada a marca do processo. 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários - princípios da confiança e da não surpresa - valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. 9. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que, logo em seguida, seja praticado ato processual de ofício - publicação de decisão - e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. 10. Está caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra factum proprium, reconhecidamente aplicável no âmbito processual. Precedentes do STJ. 11. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.306.463/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012.) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ATOS PRATICADOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. NULIDADE. 1. A simples oposição da exceção de incompetência suspende o processo, até o julgamento definitivo do incidente. 2. Durante o período de suspensão previsto no Art. 306 do CPC, é proibida a prática de atos processuais, salvo aqueles urgentes, imprescindíveis para a conservação do direito objeto da lide. 3. Antes de realizar qualquer ato processual, inclusive audiência de instrução previamente designada, o juízo deve decidir a exceção de incompetência. 4. São nulos os atos praticados pelo juiz, durante a suspensão do processo por efeito de exceção de incompetência.” (REsp n. 790.567/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 24/4/2007, DJ de 14/5/2007, p. 285.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, aos 30 de julho de 2024, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias “para que as partes realizem tratativas para a tentativa de solução autocompositiva da pretensão resistida” (Id. 205828172 dos autos do processo de origem). Por meio de nova decisão, aos 29 de agosto de 2024, o Juízo singular tornou sem efeito a hasta pública determinada antes da suspensão do curso do processo e determinou o ratificou a suspensão do curso do processo de origem (Id. 209213361 dos autos do processo de origem) Ocorre que, após a aludida decisão, o credor requereu a substituição de penhora, que foi deferida por meio da decisão ora impugnada. Além disso, houve ordem de averbação da penhora e de posterior retorno dos autos para à suspensão. Nesse contexto observa-se que o ato de suspensão do curso do processo, convencionado pelas próprias partes, seguido da revogação da hasta pública, não é logicamente compatível com a posterior prática de novo ato de constrição de bem pertencente ao devedor e à sua companheira (ora recorrente). A suspensão do curso do processo para que ocorram tratativas orientadas no sentido da autocomposição entre as partes deve assegurar que, durante o período estabelecido pelas próprias partes, o devedor deixe de sofrer atos de natureza constritiva. De outro modo, ter-se-ia caracterizado o mero prosseguimento regular do curso do processo de execução, o que tornaria sem sentido a própria suspensão do curso do processo. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da produção regular de efeitos pela decisão ora impugnada resultará em prejuízo indevido à esfera patrimonial da recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão ora impugnada e pelos atos de penhora praticados nos autos do processo de origem. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator